Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718015-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ELIAS VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIA ESTER LOPES DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O processo tramitou sem a atuação do Ministério Público mesmo com a presença de curatelado (artigo 178, II, CPC). ELIAS VIEIRA DA SILVA (autor/apelado), curatelado, representado por sua curadora LIDIA ESTER LOPES DA SILVA, ajuizou ação de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Narrou ser proprietário de vários imóveis e ter solicitado desligamento do fornecimento de água das unidades inabitadas, o que, segundo alega, não teria ocorrido de forma completa, gerando transtornos, incluindo cobranças indevidas. Requereu declaração de inexistência da dívida de R$687,21 e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Com a inicial, juntados “Termo de Compromisso de Curatela Definitiva” (ID60481750) e sentença pela qual julgado procedente o pedido de interdição de ELIAS VIEIRA DA SILVA, consignado que “(...) o interditando é portador de doença de Parkinson associado ao quadro demencial e transtorno de sono, razão pela qual não tem condições de gerir sua própria pessoa, por isso deve ser interditado, e nomeada curadora a requerente.”, bem como definido que “o laudo pericial trazido ao processo revela que a interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela (..)” (ID60482832). Pela sentença recorrida, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenada a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID60482842). Muito bem. Considerando que a intervenção do Ministério Público é obrigatória nas causas em que há interesses de incapazes (art.178, II, CPC), bem como que “não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte” (AgInt no AREsp 763.199/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 1/3/2017), intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora